Tribunal: TJPA
Processo: 0342289-19.2016.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2022-12-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0342289-19.2016.8.14.0301

APELANTE: ANGELA CONCEICAO DE OLIVEIRA MONTEIRO

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. DEMISSÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. CONTROLE DA LEGALIDADE. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADA. PRESCRIÇÃO ADMINISTRATIVA. NÃO OCORRÊNCIA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. OBSERVADOS. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA
.

1
- Trata-se de recurso de apelação interposto em face de sentença que julgou improcedente ação de reintegração ao cargo público, condenando a parte autora em custas e honorários fixados em R$2.000,00 (dois mil reais);

2
- A sentença, embora sucinta, está fundamentada, discorrendo sobre os fatos controvertidos, afastando a nulidade suposta e concluindo pelo correto procedimento adotado pela Comissão Processante, sem adentrar no mérito administrativo;

3-
Ao Poder Judiciário, é vedado proceder a análise do mérito administrativo, restringindo-se o seu exame aos aspectos da legalidade do PAD. A ausência de comprovação dos fatos investigados é voltada para a apreciação das provas pela Comissão Processante, o que não é matéria pertinente ao exame formal do procedimento, a que se deve ater este julgamento. Cabe à Administração Pública ponderar sobre as provas produzidas e aplicar a penalidade adequada, no exercício do seu poder disciplinar;

4
- A prescrição administrativa, conforme estabelece o art. 198, inciso I e § 1º da Lei 5.810/94, se dá em 5 (cinco) anos após o marco inicial que é a descoberta dos fatos que justificariam a sanção;

5-
O efeito material da revelia não se aplica à Fazenda Pública, porquanto ser indisponível o direito tutelado; não se podendo admitir que a ausência de defesa gere presunção de que os fatos alegados pela parte autora sejam verdadeiros;

6-
Não constatada irregularidade que macule de ilegalidade o PAD que, em observância do arts. 204 a 228 do RJU (Lei Estadual nº 5.810/94), se desenvolveu, corretamente, pelas fases de instauração, com a devida publicação do ato; inquérito administrativo, com instrução, defesa e relatório; e o julgamento, com aplicação de pena de demissão por abandono de cargo, nos termos do art. 190, II da mesma lei;

7-
Custas e honorários devidos pela parte autora, com suspensão da exigibilidade em virtude da justiça gratuita concedida;

8
- Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer do recurso de apelação e negar provimento, nos termos da fundamentação.

1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 41ª Sessão do seu Plenário Virtual, no período de 12/12/2022 a 19/12/2022. Relatora Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pela Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran, tendo como segundo julgador o Exmo. Des. Roberto Gonçalves de Moura e como terceiro julgador, a Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA RELATORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de recurso de apelação (ID 10390624 - 10390628 Pág. 3) interposto por
ANGELA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA MONTEIRO
em face de sentença (ID 10390622; 10390623) proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Capital julgando improcedente a ação de reintegração ao cargo público e condenando a parte autora em custas e honorários fixados em R$2.000,00 (dois mil reais).

Em suas razões, a apelante narra que, após mais de vinte e oito anos de serviço público, após denúncia descabida do Presidente da OAB/PA, foi instaurado PAD contra si, no qual teria lhe sido cerceada a defesa, com impedimento de produção de provas imprescindíveis à comprovação de sua defesa, além de diversas outras irregularidades e ilegalidades cometidas no âmbito da SECULT; culminando, então, na pena de demissão da autora conforme Decreto Estadual de 4/11/2013.

Sustenta os seguintes pontos:
a)
inobservância do devido processo legal, ante a aplicação dos efeitos da revelia ao apelado, de acordo com o art. 348 do CPC;
b)
nulidade do PAD por inexistência de efetivo contraditório e ampla defesa;
d)
ocorrência de prescrição administrativa; e) necessidade de afastamento da condenação em custas e honorários.

Requer o conhecimento e provimento do recurso, para reformar a sentença e julgar totalmente procedente a demanda; ou que seja excluída a condenação da autora em honorários sucumbenciais, porquanto beneficiária da assistência gratuita.

Certificada a tempestividade do recurso (Id. 10390628 - Pág. 4)

Contrarrazões (Id. 10390630 - Pág. 2-6), em que o Estado do Pará alega: a) inexistência de defeito no procedimento administrativo disciplinar; b) comprovação da ausência de prestação de serviços à autarquia cessionária; c) vinculação da Administração ao princípio da legalidade; d) impossibilidade de exame do mérito administrativo pelo Poder Judiciário. Requer o desprovimento do recurso.

Certificada a tempestividade das contrarrazões (Id. 10390630 - Pág. 7).

Conversão dos autos físicos para o meio digital e migração para o PJE (Id. 10390631; 10390632).

Ato ordinatório de intimação das partes quanto à migração dos autos (Id. 10390633). Certificado o decurso do prazo sem manifestação da parte ré e a tempestividade da manifestação da autora (Id. 10390638).

Coube-me, o feito, por prevenção ao agravo de instrumento nº 0012026-10.2016.8.14.0000 (Id. 11099697).

O Ministério Púbico, nesta instância, manifesta-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso (Id. 11594070).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA RELATORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise da matéria devolvida.

Trata-se de recurso de apelação interposto em face de sentença que, julgando improcedente a ação de reintegração ao cargo público, condena a parte autora em custas e honorários fixados em R$2.000,00 (dois mil reais).

A Apelante, em suas razões recursais, levanta os seguintes pontos:
a)
inobservância do devido processo legal, ante a aplicação dos efeitos da revelia ao apelado, com a observância do art. 348 do CPC;
b)
ocorrência de prescrição administrativa;
c)
nulidade da sentença por ausência de fundamentação, a teor do art. 489, § 1º, I, II, II, IV, V e § 3º, todos do CPC;
d)
nulidade do PAD por inexistência de efetivo contraditório e ampla defesa;
e)
necessidade de afastamento da condenação em custas e honorários.

Cabe ressaltar, de início, que, em se tratando de controle de processo administrativo instaurado em desfavor de servidor público, o exame judicial se restringe à análise da respectiva legalidade, porquanto o Judiciário não se converte em instância recursal da decisão proferida pela Administração.

Desse modo, o exame do presente recurso cinge-se à perquirição da legalidade da decisão citada à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, passando ao largo das questões de mérito administrativo, ínsitas que são à seara do Poder Executivo. Nesse passo, os argumentos da apelante a respeito da situação fática que levou ao seu indiciamento não serão objeto deste julgamento, o qual não possui o condão de se imiscuir no critério discricionário da escolha ou do exame das provas colhidas ao longo do processo disciplinar.

Preliminar

Nulidade da sentença por ausência de fundamentação

A apelante alega que a sentença padece de ausência de fundamentação, por não haver analisado de maneira atenta e pormenorizada as nulidades do PAD, a teor do art. 489, § 1º, I, II, III, IV, V e § 3º, todos do CPC, cuja disposição transcrevo:

Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

...

II - os fundamentos, em que o juiz analisará as questões de fato e de direito;

...

§ 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

...

§ 3º A decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé.

Não vislumbro violação aos dispositivos acima citados.

Ressalte-se que a apelante se resume a dizer que a sentença não analisa de forma minuciosa os defeitos constantes no PAD, sem fazer o cotejo da situação aventada. A petição recursal se detém na transcrição da petição inicial o que acaba por tornar dificultoso discernir e restringir a matéria discutida.

Nada obstante, verifica-se que a sentença, embora sucinta, está fundamentada, discorrendo sobre os fatos controvertidos, em especial acerca dos temas discutidos pela autora que supõe a nulidade do PAD, a qual restou afastada diante da conclusão pelo correto procedimento adotado pela Comissão Processante, sem adentrar no mérito administrativo.

Rejeito a preliminar.

Mérito

DA PRESCRIÇÃO ADMINISTRATIVA

A apelante sustenta a ocorrência de prescrição administrativa, no caso, haja vista passados mais de 5 (cinco) anos entre a sua cessão, efetivada no ano de 2000, e a data de instauração do PAD em 2013.

A prescrição administrativa - a perda do direito da Administração Pública de aplicar uma penalidade administrativa a servidor ou empregado público em razão da demora em fazê-lo -, conforme estabelece o art. 198, inciso I e § 1º da Lei 5.810/94, se dá em 5 (cinco) anos após o marco inicial que é a descoberta dos fatos que justificariam a sanção.

Dos autos, extrai-se o seguinte:

- Portaria nº 096, de 09/05/2000/SECULT, colocando a servidora à disposição da OAB/PA até ulterior deliberação, a contar de 01/04/2000 (Id. 10390581 - Pág. 8);

- Ofício nº 245/2011-GP/SECULT, de 21/07/2011, solicitando ao setor de RH da OAB/PA o registro de frequência da servidora até o quinto dia útil de cada mês (Id. 10390581 - Pág. 9);

- E-mail destinado à servidora em 18/04/2012 com cópia de ofício solicitando frequência (Id. 10390581 - Pág. 10);

- Certidão nº 001/2012-RH emitida pela OAB/PA, em 05/06/2012, noticiando ausência de registro de frequência da servidora (Id. 10390581 - Pág. 12);

- Ofício 340/12-GP/SECULT, de 10/09/2012, à servidora, solicitando registros de frequência a contar da data de cessão (Id. 10390581 - Pág. 13);

- Ofício 413/12-GP/SECULT, de 07/11/2012, à servidora, solicitando comparecimento à Gerência de Pessoas da SECULT para esclarecimentos sobre a cessão (Id. 10390581 - Pág. 13);

- Memorando nº 020/13-GP/SECULT, de 21/02/2013, remetido pela Gerência de Pessoas à Assessoria Jurídica da SECULT, solicitando análise e parecer sobre as medidas cabíveis para o caso da servidora que, cedida para a OAB/PA com ônus para a Secretaria, não vinha apresentando frequências para justificar o pagamento mensal; não atendera às solicitações de apresentação de frequência; e considerando que a OAB certificara não constar registro comprobatório da cessão da servidora para aquela instituição (Id. 10390581 - Pág. 7);

- Parecer da Assessoria Jurídica da SECULT sugerindo a abertura de PAD para apuração da questão e autorização da Secretária Adjunta (Id. 10390581 - Pág. 16-17);

Da sequência de fatos, observa-se que, embora a cessão tenha se dado em 2000, a SECULT, somente em 2013, teve conhecimento, por meio do órgão cessionário, de que não havia comprovação de assiduidade da servidora, nem de sua atuação naquela instituição; sendo, então, aberto o PAD nº2013/78113, por meio da Portaria nº 091 de 10/04/2013 (Id. 10390581 - Pág. 20), cuja conclusão se deu no mesmo ano, em 16/07/2013.

Nesse contexto, não há que se falar em prescrição administrativa, pois não decorrido o quinquênio prescricional entre a data do conhecimento do fato e a abertura do procedimento administrativo que culminou com a demissão da servidora.

DA INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL NA AÇÃO

Segundo a apelante, houve ofensa ao devido processo legal, porquanto não aplicados os efeitos da revelia decretada ao apelado, nem observado o procedimento descrito no art. 348 do CPC.

Cuida-se, na origem, de Ação Ordinária de Reintegração ao Cargo de Consultora Jurídica da Secretaria de Cultura do Estado do Pará-SECULT, do qual fora demitida em consequência de abandono de cargo apurado no Processo Administrativo Disciplinar de nº 2013/78113.

Do caderno processual, observa-se:

Após inicial com juntada de documentos, foi determinada a adequação do valor da causa, o que foi atendido pela parte autora (Id. 10390569 – Pág. 2-6). Proferida decisão indeferindo o pedido liminar (Id. 10390570 - Pág. 2-7).

Ante a ausência de contestação, foi decretada a revelia do réu (Id. 10390579 - Pág. 2). Após, encaminhados os autos ao Ministério Público, que solicitou a juntada de cópia integral do procedimento administrativo disciplinar (Id. 10390579 - Pág. 3) o que foi deferido (Id. 10390580 - Pág. 5). Juntado o PAD (Id. 10390581 - Pág. 6 - 10390604 - Pág. 4).

Determinada a intimação da autora para se manifestar sobre a documentação juntada aos autos pelo réu (Id. 10390608 - Pág. 2). A autora se manifestou reiterando as razões e o pedido da inicial (Id. 10390609 - Pág. 4-7; 10390610 - Pág. 1-2).

Proferido despacho para que as partes manifestassem possibilidade de conciliação; bem como oportunizando a indicação de pontos incontroversos e controvertidos e a especificação de provas; com posterior conclusão dos autos para instrução ou julgamento antecipado do mérito (Id. 10390611 - Pág. 2-3).

O réu se manifestou requerendo o julgamento antecipado da lide (Id. 10390612 - Pág. 2-3). Certificado o transcurso de prazo sem manifestação da autora (Id. 10390613 - Pág. 1). Encaminhados, os autos, ao Ministério Público que emitiu parecer pela improcedência da ação (Id. 10390614 - Pág. 2-10; 10390615 - Pág. 1-10; 10390616 - Pág. 1). Prolatada sentença (Id. 10390622 - Pág. 1-6; 10390623 - Pág. 1-4).

Pois bem.

O Código de Processo Civil estabelece que, se o réu não contestar a ação, serão considerados verdadeiros os fatos afirmados pelo autor (artigo 344); ressalva, no entanto, que a revelia não produz tal efeito se o litígio trata de direitos indisponíveis (art. 345, II).

O Superior Tribunal de Justiça corrobora o texto legal em sua jurisprudência. Vejamos:

AÇÃO RESCISÓRIA. ANISTIA. PORTARIA INTERMINISTERIAL 372/2002, QUE INVALIDOU OS ATOS ADMINISTRATIVOS DE CONCESSÃO DE ANISTIA POLÍTICA AOS SUBSTITUÍDOS DO SINDICATO. SEGURANÇA CONCEDIDA SOB O FUNDAMENTO DE AUSÊNCIA DE AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSITIVO DE LEI OU ERRO DE FATO. AÇÃO RESCISÓRIA IMPROCEDENTE.

1. A parte requerente não obteve êxito em demonstrar a violação a literal dispositivo de lei, visto que
a tese firmada no acórdão rescindendo coaduna-se com a jurisprudência dominante nesta Corte Superior de que não incidem os efeitos da revelia em face da Fazenda Pública, visto que seus bens e direitos são considerados indisponíveis. Assim, cabe à parte autora comprovar o fato constitutivo do direito alegado
.

2. A teor do inciso IX do art. 485 do CPC, é rescindível o provimento de mérito que seja resultado de erro consistente na consideração de fato emergente dos autos como inexistente ou, ao contrário, quando tratar como existente fato que, na verdade, não ocorreu; o erro, para ter força revocatória, deve incidir sobre a percepção dos fatos e não sobre a valoração jurídica dos mesmos; não se trata de um erro de juízo ou valoração da prova, mas de engano na percepção do fato em si, o que não se aplica ao caso em tela.

3. Ação Rescisória julgada improcedente.

(AR n. 5.407/DF, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, julgado em 10/4/2019, DJe de 15/5/2019.)

O efeito material da revelia não se aplica à Fazenda Pública, porquanto ser indisponível o direito tutelado; não se podendo admitir que a ausência de defesa gere presunção de que os fatos alegados pela parte autora sejam verdadeiros. A ausência de verossimilhança dos fatos alegados, por si só, já afasta essa presunção, porquanto relativa.

A apelante levanta a hipótese de nulidade processual, na origem, por inobservância do procedimento do artigo 348 do CPC, o qual dispõe,
verbis
:

Art. 348. Se o réu não contestar a ação, o juiz, verificando a inocorrência do efeito da revelia previsto no art. 344, ordenará que o autor especifique as provas que pretenda produzir, se ainda não as tiver indicado.

Consta dos autos que, após a decretação da revelia, foi determinado que as partes se manifestassem sobre a possibilidade de conciliação; bem como oportunizada a indicação de pontos incontroversos e controvertidos e a especificação de provas para com posterior conclusão dos autos para instrução ou julgamento antecipado do mérito (Id. 10390611 - Pág. 2-3). A autora, embora regularmente intimada, quedou-se inerte, conforme certidão acostada ao Id. 10390613 - Pág. 1.

Desse modo, entendo não evidenciada a nulidade apontada.

DA NULIDADE DO PAD

A apelante alega que o procedimento administrativo disciplinar é nulo por inexistência de efetivo contraditório e ampla defesa, em especifico:
a)
a ausência de comunicação à servidora sobre a demanda de sua frequência junto à OAB/PA;
b)
o não sopesamento de brigas internas na OAB;
c)
a desconsideração da palavra o Ex-Presidente do Conselho Federal da OAB – Antônio Roberto Busato;
d)
a ausência de advogado na ocasião de depoimento da Sra. Liliane Souza de Sousa e a não nomeação de defensor dativo;
e)
o desprezo de depoimentos pessoais de Ex-Presidentes da OAB/PA que reconheceram a prestação de serviços da servidora;
f)
a negativa de oitiva do Ex-Secretário Geral da OAB/PA – Sr. Antônio Alberto Campos;
g)
a não deliberação sobre a arguição de incidente de falsidade de documento.

Passo à análise dos referidos tópicos.

a) a ausência de comunicação à servidora sobre a demanda de sua frequência junto à OAB/PA

O argumento da apelante é de que não lhe foram noticiados os ofícios direcionados pela SECULT à OAB/PA para envio de sua ficha de frequência antes da abertura do PAD. Essa alegação não se sustenta, pois os autos revelam a existência dos seguintes documentos: e-mail destinado à servidora em
18/04/2012
com cópia de ofício encaminhado à OAB/PA solicitando frequência (Id. 10390581 - Pág. 10); Ofício 340/12-GP/SECULT, de
10/09/2012
, encaminhado à servidora, solicitando registros de frequência a contar da data de cessão (Id. 10390581 - Pág. 13); Ofício 413/12-GP/SECULT, de
07/11/2012
, encaminhado à servidora, solicitando comparecimento à Gerência de Pessoas da SECULT para esclarecimentos sobre a cessão (Id. 10390581 - Pág. 13); e Portaria nº 091 de
10/04/2013
de abertura do PAD nº2013/78113 (Id. 10390581 - Pág. 20).

Conclui-se que, antes da abertura do PAD, ocorrida em 10/04/2013, a servidora foi comunicada e requerida a respeito de seu registro de frequência na Autarquia; não havendo que se falar em nulidade nesse aspecto.

b) O não sopesamento de brigas internas na OAB

Sobre as aventadas brigas políticas dentro da OAB/PA que, supostamente, teriam concorrido para prejudicar a servidora, a Comissão concluiu ser fato alheio à questão (registro de frequência da servidora) e sequer comprovado nos autos do PAD.

Com efeito, a aventada perseguição política não passou de simples alegação da servidora em sua manifestação prévia, sem juntada de qualquer prova ou indício de prova que dê suporte à reclamação.

Afastada, portanto, qualquer irregularidade a macular o procedimento neste ponto.

c) A desconsideração da palavra do Ex-Presidente do Conselho Federal da OAB, Sr. Antônio Roberto Busato, pela Comissão Processante

Tal nulidade não se evidencia no processo.

Constato que a declaração Ex-Presidente do Conselho Federal da OAB foi juntada nos autos do PAD, conforme se vê ao Id. 10390587 - Pág. 4-7, a qual foi reconhecida como original pela CPAD (Id. 10390588 - Pág. 11-14). Ressalte-se que o Sr. Antônio Roberto Busato não atendeu à convocação da CPAD sob a justificativa de que a declaração enviada à Comissão já declinava tudo o que sabia sobre o caso.

A CPAD se pronunciou sobre a declaração em comento, nos seguintes termos (Id. 10390598 – Pág. 18; 10390599 – Pág. 1-2):

(...)

Quanto à peça acostada, de autoria do Dr. ROBERO ANTONIO BUSATO, dirigida em especial à Comissão Processante, na melhor dicção de seus termos, é denotativo que, em momento algum, certifica atividade de trabalho, de qualquer natureza, prestado pela Consultora Jurídica Ângela Conceição de Oliveira Monteiro, pois, tão somente, afirma que “esteve comigo, em diversas oportunidades, na sede do Conselho Estadual da OAB-Pª, a Drª ANGELA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA MONTEIRO”.

Declara, também, que em “diversas oportunidades encontrei com a Drª Angela Monteiro em eventos Nacionais da OAB, acompanhando a delegação do Estado do Pará e na companhia da Diretoria da OAB/PA”, exemplificando tais encontros, porém, com eventos realizados nos anos de 1996 e 1999, os quais são anteriores ao período de cessão da servidora, logo, nada comprovando sobre sua atividade profissional na OAB/PA, no período que aqui se investiga.

É, também, relevante consignar que o Dr. ROBERTO ANTONIO BUSATO afirma, ainda, no documento por ele subscrito, ter encontrado com a Drª Ângela Conceição de Oliveira Monteiro “em diversas outras oportunidades no Conselho Federal da OAB, como representante e/ou acompanhando os anteriores Presidentes da OAB/PA”.

Cotejando os dizeres do Dr. ROBERO ENTONIO BUSATO, com o dito na oitiva dos ex-presidentes que o antecederam, o Dr. Ophir Filgueiras Cavalcante Júnior diz que não se fez acompanhar pela servidora em atividades junto ao Conselho Federal, no interregno de 2.001 a 2.003, sem especificar a comissão por falta de lembrança e que a indicação operou-se por ofício, sem que possa comprovar a mesma.

Ao passo que a Drª Maria Avelina Hesketh diz ter a Drª Ângela Monteiro a acompanhando algumas vezes à sede do Conselho Federal, sem que, no entanto, a houvesse designado para qualquer atividade específica.

Quanto à ex-presidente Ângela Serra Sales, testemunha dispensada pela procuradora, nada se pode inferir, pela ausência de manifestação nos autos.

Diante desse cotejo, não resta provada a representação da servidora em nome da Seção Pará, junto ao Conselho Federal da OAB, como dito no documento firmado pelo Dr. ROBERTO ANTÔNIO BUSATO, que, diga-se também, arrolado como testemunha da servidora, não compareceu para prestar seus esclarecimentos, como também, se evidencia nas declarações firmadas pelos ex-presidentes da OAB/PA, mencionados.

Grafe-se, também, que, na eventual possibilidade de restar provada, o que não ao foi, a pretensa representação não se alinha com às atividades rotineiras atribuída por diploma legal aos integrante (
sic
) da carreira de Consultor Jurídico do Estado do Pará, e sim com atribuição pertinente aos advogados integrantes dos quadros do seu órgão de classe.

E mais, ao analisar o discurso contido na declaração do Dr. Roberto Antônio Busato, em especial a expressão “esteve comigo em diversas oportunidades”, dela pode-se inferir que a servidora apenas e tão somente o visitou, procurou ou mesmo conversou com ele, porém, jamais se pode depreender haver trabalhado regularmente durante o período de sua intervenção, fato que também se hauri da expressão “em diversas oportunidades encontrei”, pois ter encontrado jamais poderia significar ter visto trabalhando. Sendo assim, diante da análise feita, resta dizer que a peça acostada nada comprova, quanto ao real e contínuo exercício funcional da servidora junto à OAB/PA, no período que a servidora pretende revestir de legalidade.

(...)

Da simples leitura do trecho extraído do Relatório da CPAD, pode-se constatar que a Comissão não desconsiderou a declaração do Sr. Roberto Antônio Busato, como alega a Apelante. Ao contrário, fez detalhada exposição de motivos e fundamentação sobre o porquê de tal documento não comprovar a frequência, nem o efetivo exercício do cargo da servidora na OAB/PA. Portanto, não há que se reconhecer defeito a gerar nulidade no procedimento administrativo.

d) a ausência de advogado na ocasião de depoimento da Sra. Liliane Souza de Sousa e a não nomeação de defensor dativo

A Apelante destaca como cerceamento de defesa a ausência de advogado quando da oitiva da Sra. Lilyane Souza de Sousa (Chefe do Setor de RH da OAB/PA).

Sobre essa questão, a CPAD deliberou Id. 10390599 – Pág. 6-7):

Em documento manuscrito, datado de 14 de Maio de 2.013, doc. de fls. 177, a procuradora da servidora ANGELA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA MONTEIRO, alegando não ter sido intimada previamente da oitiva da senhora LILYANE SOUZA DE SOUSA, pediu fosse a mesma reinquirida em data a ser designada pela Comissão, frisando que o ato questionado não havia sido publicado no Diário Oficial do Estado do Pará.

A tentativa procrastinatória, negada em despacho de fls. 179, não pode prosperar em virtude das seguintes razões: 1º Ao juntar o instrumento de procuração, o requerimento de fls. 39, solicita que sejam intimadas conjunta e pessoalmente sobre qualquer ato praticado no curso do procedimento. Esquece, por conveniência processual, ou por não querer lembrar, que tanto a servidora quanto sua procuradora foram regularmente NOTIFICADAS da data e hora da oitiva questionada, conforme documentos de fls. 148 e 149, sendo que a própria Drª ANGELA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA MONTEIRO assina como recebedora do documento, enquanto, o destinado à sua procuradora teve como recebedor o Sr. Manoel Santos, a mesma pessoa que recebeu outros documentos, cuja entrega não foi questionada. 2º A Notificação negada faz parte do mesmo documento que lhes dava ciência das oitivas dos Drs. OPHIR CAVALCANTE JUNIOR e ROBERO ANTONIO BUSATO, às quais a procuradora compareceu e não questionou quanto à NOTIFICAÇÃO das mesmas. 3º No que toca a não publicação do Diário Oficial do Estado do Pará do ato questionado, este fato não elide o Princípio constitucional da Publicidade, uma vez que não há obrigatoriedade de publicação de todos os atos processuais, além de ter sido este levado ao conhecimento da servidora e sua procuradora, conforme demonstrado acima. Agregue-se ao fato, se anteriormente publicações foram feitas, o foram por medida acautelatória, para evitar o ora alegado.

A tentativa de invalidar o ato processual, regularmente convocado, cientificado e executado, não pode, assim, prosperar, não só diante dos argumentos acima expendidos, como também, e sobretudo, diante da lição de Fredie Didier Júnior e Pedro Henrique Pedrosa Nogueira, para os quais “a invalidade processual é sanção que somente pode ser aplicada se houver a conjugação do defeito do ato processual “pouco importa sua gravidade do defeito), com a existência de prejuízo”.

Ora, o alegado defeito – não ter sido a procuradora cientificada do ato – já teve sua “impropriedade” demonstrada, e o ato processual – oitiva de testemunha – não causou nenhum prejuízo à processada, pois sobre o mesmo poderia ela manifestar-se por ocasião de sua defesa. Veja-se, assim, que, segundo a doutrina citada, não há nulidade se não há prejuízo.

(...)

A hipótese, levantada pela procuradora, talvez tenha decorrido de uma confusão entre os termos publicação e publicidade, esta última, como um princípio constitucional, foi sempre estritamente observada pela Comissão, pois em momento algum foi negado à interessada direito à informação sobre os atos processuais, conforme determina o art. 5º, XXXIII e XXXIV, b, CF.

Segundo decisão da Comissão Processante, apesar de não publicada no diário oficial, a notificação da servidora e respectiva advogada foi efetivada.

De fato, as notificações recebidas constam nos autos - Ofício nº 12/2013 – CPAD de 07/05/2013, comunicando a servidora e respectiva advogada sobre as datas de oitiva das testemunhas Lilyane Souza de Sousa Ophir Filgueiras Cavalcante e Roberto Busato (Id. 10390588 - Pág. 3-4).

Mesmo devidamente intimadas, não compareceram à oitiva da Sra. Lilyane Souza de Sousa, mas sim à audiência das demais testemunhas, conforme certificado ao Id. 10390588 - Pág. 17-21 e 10390589 - Pág. 3. Posteriormente, a causídica peticionou informando não haver sido intimada previamente da oitiva da referida testemunha, porquanto não ter ocorrido publicação no DOE, e requerendo designação de nova data para a audiência (Id. 10390589 - Pág. 9).

Não há dúvidas de que a publicidade do ato restou comprovada nos autos, porquanto a falta de publicação no Diário Oficial não tem o condão de tornar sem efeito as notificações recebidas. Quanto à ausência da servidora e de sua procuradora ao ato de oitiva da testemunha, tem-se como opção feita pela parte e não torna obrigatória a repetição do ato processual.

Destaco dispositivos da Lei Estadual nº 5.810/94 (RJU) que se referem a processo administrativo disciplinar, em específico sobre a matéria questionada neste tópico. Vejamos:

Lei 5810/94

Art. 202.
Sempre que o ilícito praticado pelo servidor, ensejar a imposição de penalidade de suspensão por mais de 30 (trinta) dias, de demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade, ou destituição, será obrigatória a instauração de processo disciplinar.

...

Art. 209.
O inquérito administrativo obedecerá ao princípio do contraditório, assegurada ao acusado ampla defesa, com a utilização dos meios e recursos admitidos em direito.

...

Art. 211. Na fase do inquérito, a comissão promoverá a tomada de depoimentos, acareações, investigações e diligências cabíveis, objetivando a coleta de prova, recorrendo, quando necessário, a técnicos e peritos, de modo a permitir a completa elucidação dos fatos.

Art. 212. É assegurado ao servidor o direito de acompanhar o processo, pessoalmente ou por intermédio de procurador, arrolar e reinquirir testemunhas, produzir provas e contraprovas e formular quesitos, quando se tratar de prova pericial.

§ 1° O presidente da comissão poderá denegar pedidos considerados impertinentes, meramente protelatórios, ou de nenhum interesse para o esclarecimento dos fatos.

...

Art. 213. As testemunhas serão intimadas a depor mediante mandato expedido pelo presidente da comissão, devendo a segunda via, com o ciente do intimado, ser anexada aos autos.

Parágrafo único. Se a testemunha for servidor público, a expedição do mandato será imediatamente comunicada ao chefe da repartição onde serve, com a indicação do dia e hora marcados para a inquirição.

Art. 214.
O depoimento será prestado oralmente e reduzido a termo, não sendo lícito à testemunha trazê-lo por escrito.

§ 1° As testemunhas serão inquiridas separadamente.

§ 2° Na hipótese de depoimentos contraditórios ou que se infirmem, proceder-se-á à acareação entre os depoentes.

Art. 215. Concluída a inquirição das testemunhas, a comissão promoverá o interrogatório do acusado, observados os procedimentos previstos nos arts. 213 e 214.

...

§ 2° O procurador do acusado poderá assistir ao interrogatório, bem como à inquirição das testemunhas, sendo-lhe vedado interferir nas perguntas e respostas, facultando-se-lhe, porém, reinquiri-las, por intermédio do presidente da comissão
.

Conforme estabelecem os citados art. 212 e §2º do art. 215 da Lei 5.810/94, o servidor acusado tem direito de acompanhar o PAD, pessoalmente ou por meio de um advogado. Tal comando legal, entretanto, traz uma faculdade; não se refere à presença física do acusado em todos os atos processuais, mas lhe confere a prerrogativa de agir com ou sem procurador constituído.

Acrescente-se a esse entendimento a orientação da Súmula Vinculante nº 5/STF, que enuncia: “a falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar não ofende a Constituição.”

Ainda, sobre a nomeação de defensor dativo, é providência cabível quando revel a parte indiciada, o que não é o caso em questão. De acordo com o art. 220 da Lei 5.810/94, é considerado revel o indiciado que, regularmente citado, não apresentar defesa no prazo legal, caso em que se justifica a nomeação de um servidor, ocupante de cargo de nível igual ou superior ao do indiciado, como defensor dativo para defender o revel, conforme determina o § 2° do mesmo dispositivo legal.

No caso em análise, resta comprovado que a apelante e sua advogada foram devidamente intimadas para a oitiva da testemunha Lilyane Souza de Sousa, porém não se fizeram presente no ato por livre deliberação. Não se pode, então, entender pela existência de nulidade a consecução do processo diante da imotivada ausência das requerentes.

e) o desprezo de depoimentos pessoais de Ex-Presidentes da OAB/PA, Ophir Filgueiras Cavalcante e Maria Avelina Hesketh, as quais teriam reconhecido a prestação de serviços da servidora

A apelante alega que a CPAD deixou de considerar depoimentos de testemunhas que confirmam o seu trabalho junto à OAB.

Observo que o Sr. Ophir Filgueiras Cavalcante e a Sra. Maria Avelina Imbiriba Hesketh foram ouvidos pela CPAD em 03/06/2013, conforme termos de oitiva de testemunhas apensados aos autos ao Id 10390591 - Pág. 14-17.

Sobre tais declarações, a CPAD consignou o seguinte (Id 10390598 – Pág 8-10):

OPHIR FILGUEIRAS CAVALCANTE JÚNIOR – Ex-Presidente da OAB/PA

Em suas declarações de fls. 226/227, disse que a servidora trabalhou em sua gestão, inclusive quando este era Vice-Presidente da OAB/PA, entre 1998 e 2000, época em que ficou sabendo da cessão da servidora, de cuja data não sabia precisar. Afirmou, também, que a Dra. Ângela Conceição de Oliveira Monteiro, ao seu tempo de Presidente, assessorava a Coordenação das Comissões na Seção Pará, e que ainda a designou para integrar uma das Comissões no conselho Federal, no período de 2001 a 2003, sem lembrar para qual delas, o que teria sido feito por meio de Portaria como eram as designações à época, documento que, disse, ficara custodiado na sede da OAB/PA e sobre o qual nada pode dizer no momento.

Mencionou, também, que a servidora não o acompanhou em atividades junto àquele Conselho, que não era de sua responsabilidade registrar a frequência da servidora e ainda que não baixou ato dispensando-a de tal procedimento.

Indagado, pela procuradora, se a indicação de sua constituinte para a Comissão Nacional fora formalizada, o depoente afirmou que o fizera mediante ofício, do qual não dispunha de cópia.

Preliminarmente, há de ser lembrado que a servidora só foi cedida para a Ordem dos Advogados, a partir de 01 de abril de 2000. Logo, o tempo anterior mencionado pelo depoente é estranho ao objeto do procedimento. Dito isto, não se pode deixar de mencionar que, ao afirmar ter a servidora Ângela Monteiro trabalhado para a Ordem durante sua gestão, o Dr. Ophir Cavalcante Júnior conflita com os dizeres de sua Superintendente, senhora GRAÇA ORMANES, que, em seu depoimento já analisado não confirma, por desconhecer a situação funcional da processada, sua atividade laboral naquele período, o que também é corroborado pelos documentos emitidos pela OAB/PA, constantes de fls. 243 a 254.

Da mesma documentação, a Certidão de fls. 248, sinaliza em sentido contrário quanto à presença da servidora nas Comissões da Seção Pará da OAB.

Diz, ainda, o ex-Presidente da Seção Pará da OAB que a indicou, por meio de ofício, para integrar uma das comissões do Conselho Federal da Ordem, não dispondo, no entanto, de cópia desse documento. Como a própria interessada, por sua vez, não fez juntar comprovante na indicação, e em homenagem ao Princípio Constitucional da ampla Defesa, a Comissão no uso de suas atribuições que lhe são asseguradas na Lei Estadual de nº 5.810/94, diligenciou por intermédio de Ofício, doc. de fls. Nº 239, ao Presidente do conselho Federal, solicitando cópia do documento referido.

Em sua resposta, mediante os termos do Ofício nº 1917/2013-GPR, doc. de fls. 283, o Presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, informa que não foi possível localizar qualquer expediente indicando a processada como representante do Conselho Seccional para integrar alguma das suas Comissões Nacionais, aludindo, ao final que “tais indicações não demandam o encaminhamento de expediente formal, podendo se assim realizadas verbalmente”.

Tal ressalva não se aplica, no entanto, ao fato em questão, visto que a indicação teria sido feita de forma oficial, consoante dizeres do ex-Presidente da Seção Pará e do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil.

Em nome da verdade, não há outra conclusão a chegar, se não a de que carecem de fundamentação documental as alegações da testemunha, arrolada pela servidora, que tentavam justificar sua eventual atividade funcional, quer em âmbito estadual, quer nacional.

MARIA AVELINA IMBIRIBA HESKETH – Ex-Presidente da OAB/PA

Em seu depoimento de fls. 228/229, disse que a servidora trabalhou em sua gestão, inclusive antes da cessão ser formalizada. Disse, ainda, que sua função era prestar assessoria direta à Presidência na análise de admissibilidade de processos disciplinares e na elaboração de pesquisas e esboço de discursos, conferências e outras manifestações, não tendo, no entanto, como comprovar, com documentos, qualquer dessas atividades, em razão de ter sido informada que muitos documentos haviam sido danificados, durante o período de reforma da OAB/PA, no ano de 2.004, como aconteceu com os de natureza contábil relativos à sua gestão, como comprovou com a Certidão que anexou ao processo, doc. de fls. 230. Afirmou, também, que a Drª Ângela Conceição de Oliveira Monteiro esteve um período como Conselheira Federal Suplente, em decorrência de integrar a chapa eleita à época e a teria acompanhado algumas vezes à sede do Conselho Federal, sem que, no entanto, a houvesse designado para qualquer atividade específica a ser ali exercida. Relatou, ainda, que a servidora não registrava frequência e que não expediu qualquer ato que a dispensasse desse procedimento, em razão de entendê-lo desnecessário e em deferência ao exercício profissional, bem assim, frisou, por desconhecer que deveria informar ao órgão cedente a frequência da servidora cedida, esta última informação fornecida em função da pergunta da procuradora da servidora.

Indagada, se a servidora havia de fato exercido a advocacia social, atividade para a qual foi especificamente cedida, em conformidade com o pedido formulado pela própria depoente, enquanto Presidente da Seção Pará da Ordem dos Advogados, doc. de fls. 116, respondeu que a processada fazia o acompanhamento do funcionamento do setor à essa atividade destinado e que funcionava em Ananindeua, sem no entanto, apresentar documento comprobatório dessa atividade.

Em face do depoimento prestado, infere-se, em primeiro lugar, a discrepância entre as atividades que disse a depoente ter atribuído à processada e aquela que serviu de base para o pedido de sua cessão, por sinal feito pela própria Drª Maria Avelina Hesketh – prestar serviço ao setor de advocacia social que estava sendo implantado na Ordem, ao qual só se referiu, quando questionada pela Comissão Processante.

No tocante à assessoria que a servidora lhe prestava, para a formação de juízo de admissibilidade de processos disciplinares, tal alegação é desprovida de possibilidade, pois tal prerrogativa não é de competência do Presidente, muito menos de um assessor, e sim de um relator por ele designado para examinar os pressupostos de admissibilidade do processo disciplinar e em cuja opinião baseia-se para decidir quanto ao prosseguimento ou arquivamento da representação sub examine. Veja-se, pois, que, para examinar esses processos, a Drª Ângela Conceição de Oliveira Monteiro deveria ser formalmente designada como relatora dos mesmos, o que não ocorreu, pelo menos ao que consta nos autos.

Frise-se que o raciocínio, que serviu para analisar a questão, toma como base o que dispõe o Artigo 51 §§ 1º e 2º do Código de Ética e Disciplina da OAB, publicado no Diário da Justiça, Seção I, do dia 01.03.95, pp. 4000/4004, editado de acordo com os Artigos 33 e 54, V, da lei nº 8.906, de 04 de julho d e1.994.

Alegou a depoente não ter como comprovar com documentos os serviços que lhe eram prestados pela Drª Ângela Monteiro, visto haver ocorrido extravio ou danificação no acervo documental da instituição, durante a reforma do prédio ocorrida no ano de 2001, exemplificando com a anexação de Certidão de fls. 230, que certifica o acontecido em relação a documentos contábeis, relativos a sua gestão, o que não afasta a possibilidade de que os documentos de outra natureza possam também terem sido extraviados.

A situação aventada pela depoente, no entanto, colide frontalmente com os dizeres da procuradora da servidora que afirma que o desaparecimento do acervo documental de sua constituinte deveu-se à briga política entre sua filha e procuradora com a atual gestão da OAB/PA, documento de fls. 62, mostrando que o argumento apresentado não tem a mínima consistência, não servindo como elemento de prova a seu favor.

No que toca a possíveis atividades da processada junto ao Conselho Federal da Ordem, diz a depoente que ela a teria acompanhado, sem comprovar sua participação, pois, pela dicção do verbo, teria, levanta-se apenas uma hipótese vaga, remota e carente de sustentação. O fato de a Drª Ângela Monteiro ter sido Conselheira Suplente no Conselho Federal, se assim o foi, deve-se a ter feito parte da chapa eleita para tal fim, e não como atividade que fizesse parte de sua condição de Consultora Jurídica cedida à Ordem, até porque tal competência não é dada aos Consultores jurídicos por seu estatuto funcional. Se assim o fez, usando essa condição, praticou desvio de função.

Quanto à justificativa para o fato de a servidora cedida não ter sua frequência registrada, alegou a depoente que não entendia tal medida como necessária e em deferência ao exercício profissional do advogado, concluindo por dizer que desconhecia o dever de informar ao órgão cedente o regular exercício profissional da funcionária cedida.

A alegada deferência ao exercício da advocacia, embora louvável, não seve de justificativa, tal como o próprio juízo de valor pessoal, para sobreporem-se ao estabelecido no Artigo 64 e seus incisos I e II da Lei Estadual de nº 5.810/94.

Por outro lado, impossível é não estranhar que a depoente tenha dito desconhecer uma obrigação estabelecida em lei.

Finalmente, quanto ao exercício da advocacia social que deveria ter sido a atividade a ser desenvolvida no período de sua cedência, nada estou provado até porque fiscalizar o funcionamento do órgão, não é exercer atividades para a qual teria sido destinada: prestar serviços jurídicos aos carentes sociais.

A CPAD, em síntese, entendeu que as declarações dos Ex-Presidentes da OAB/PA conflitam com as informações prestadas pela própria Autarquia, quais sejam, os depoimentos de outros servidores, certidões do RH e certidões das Comissões Estaduais da OAB/PA, bem ainda a informação do Conselho Federal da OAB certificando não haver qualquer registro de nomeação da indiciada para atuar em tais órgãos. Concluiu, portanto, que, ante a ausência de provas documentais, a servidora não comprovou seu efetivo exercício do cargo no período em que esteve cedida para a OAB/PA.

A apelante alega que a CPAD deixou de considerar o depoimento das testemunhas referidas. Porém, da análise do farto conteúdo da manifestação da Comissão Processante, é certo que a questão foi apreciada de forma pormenorizada, o que afasta o argumento da apelante.

Ressalto não detectar qualquer irregularidade procedimental, ou de cerceamento de defesa que mereça interferência deste juízo, ao qual somente é defeso interferência no mérito administrativo. A avaliação das provas e a conclusão a que chegou a Comissão Processante não se insere na esfera de apreciação do Poder Judiciário, que se resume a ilegalidades que venham ferir a ampla defesa, o contraditório da parte processada.

f) a negativa de oitiva do Ex-Secretário Geral da OAB/PA – Sr. Antônio Alberto Campos

A apelante reclama cerceamento de defesa no indeferimento pela CPAD de oitiva do Sr. Antônio Alberto Campos. O pedido foi formulado pela indiciada (Id. 10390595 - Pág. 3-4), tendo em vista o Ex- Secretário Geral da OAB/PA ter assinado a Certidão apresentada pela testemunha Dra. Maria Avelina Hesketh sobre o extravio de documentos à época da reforma do prédio da OAB ocorrida em 2001.

A Comissão processante justifica a negativa, nos seguintes termos (Id. 10390599 – Pág. 7-8):

II) REQUERIMENTO DE 18.06.2013

Em manifestação de fls. 281/282, a procuradora da servidora requer a oitiva, como testemunha, do Dr. ALBERTO ANTONIO CAMPOS, por ter ele assinado a Certidão de fls. 230 dos autos, documento apresentado pela ex-Presidente da Seccional da OAB/PA, Drª AVELINA HESKETH.

Requer, ainda, que seja oficiado à OAB/PA, para que esta apresente “cópias dos Contratos de Trabalho ajustado/celebrado” entre as subscritoras das Declarações de fls. 243 e 254 e a OAB/PA, bem como de suas CTPS, com o respectivo registro, com a intimação da suplicante para manifestar-se quanto a estes documentos e a eventual resposta da OAB/PA ao pretendido.

Em arremate, requer também lhe seja concedido prazo para manifestar-se sobre qualquer documento, o que não tem sido observado pela comissão.

Preliminarmente, impende consignar que o petitório atravessado pela procuradora foi feito adstempore, ao lumem do Artigo 215 da Lei 5.810/94, pois interposto ao final do ato de interrogatório da acusada, consoante fls. 277 a 279. Portanto, após a fase de instrução processual, o que por si só inviabiliza o pedido.

Com efeito, sendo o pedido apresentado fora do prazo, como ao norte mencionado, a Comissão Processante não pode ser compelida a acolhê-lo, já que, configurada a preclusão temporal, como o foi, caracteriza-se a perda do direito da requerente solicitar tal produção de prova.

Em segundo momento, mesmo que o pedido tivesse sido feito em tempo hábil, o que não o foi, deveria a requerente apresentar, pelo menos, um motivo suficientemente capaz de justificá-lo, o que não o fez.

Quanto à certidão assinada pela testemunha requerida, cumpre lembrar que o teor e o período a que se refere aludem a documentos contábeis dos anos de 1998 a 2000, relativos à Presidência da Drª MARIA AVELINA HESKESTH, portanto, estranhos os documentos e pretérito o período ao objeto do processo, configurando-se em mais uma manobra de caráter procrastinatório.

(...)

O indeferimento de inquirição do Dr. Antônio Alberto Campos é justificado pela CPAD, tendo em vista ter sido formulado após o depoimento da indiciada, portanto intempestivo; bem como por entender procrastinatória a medida requerida.

Conforme determina a Lei 5.810/94, a inquirição de testemunhas deve ser realizada antes do depoimento da parte indiciada; bem ainda, cabe à Comissão Processante indeferir os pedidos que considerar impertinentes, meramente protelatórios, ou de nenhum interesse para o esclarecimento dos fatos.

Vejamos o teor dos arts. 212, § 1º e 215 caput do RJU:

Art. 212. É assegurado ao servidor o direito de acompanhar o processo, pessoalmente ou por intermédio de procurador, arrolar e reinquirir testemunhas, produzir provas e contraprovas e formular quesitos, quando se tratar de prova pericial.

§ 1° O presidente da comissão poderá denegar pedidos considerados impertinentes, meramente protelatórios, ou de nenhum interesse para o esclarecimento dos fatos.

Art. 215. Concluída a inquirição das testemunhas, a comissão promoverá o interrogatório do acusado, observados os procedimentos previstos nos arts. 213 e 214.

De fato, o pedido de oitiva de testemunha foi realizado após concluída a fase de inquirição e após o depoimento da indiciada. Ademais, observando o teor da petição (Id. 10390595 - Pág. 3-4), vejo que o pedido de oitiva do Sr. Antônio Alberto Campos, Ex-Secretário Geral da OAB/PA, foi justificado pela servidora diante do fato de ele ter assinado a Certidão apresentada pela testemunha Dra. Maria Avelina Hesketh (Id. 10390566 - Pág. 6). Tal documento certifica não terem sido encontrados, nos arquivos da OAB/PA, documentos contábeis e comprovantes de despesas referentes ao período de 1998/2000, em razão de terem sido extraviados com a reforma do prédio no ano de 2004.

Não vislumbro ilegalidade na conclusão da CPAD a respeito do caráter protelatório do pedido, porquanto o certificado extravio de documentos contábeis de período anterior à cessão da servidora não tem o condão de influenciar na situação da indiciada que possuía o ônus de provar seu efetivo exercício do cargo no órgão cessionário no período em que esteve cedida, de 2000 a 2013.

h) A não deliberação sobre a arguição de incidente de falsidade de documento

No PAD, a servidora, ora apelante, arguiu a falsidade da Certidão nº 001/2012-RH emitida pela OAB/PA, constante ao Id. 10390581 - Pág. 12, a qual noticia a ausência de registro de frequência da servidora naquela autarquia.

Segundo a apelante, a declaração do referido documento vai de encontro com as informações contidas na certidão por tempo de serviço emitida pela SECULT. O Presidente da Comissão despachou indeferindo a arguição de incidente de falsidade, nulidade e desconsideração da certidão exarada pela OAB/PA (Id. 10390585 - Pág. 4-7).

Segue transcrição do Relatório da CPAD, na parte que interessa (Id. 10390599 – Pág. 2-3):

(...)

Ainda no mesmo documento em análise, agora mais especificamente naquilo que a defendente chama de “MANIFESTAÇÃO PRÉVIA”, requereu ela regularização de seu pagamento, que foi acolhido pela Comissão Processante e encaminhado à autoridade instauradora do Procedimento Disciplinar, que deu provimento ao pedido, sendo, portanto, matéria vencida.

Em seguida argui incidente de falsidade e nulidade da Certidão de fls. 07, expedida pela Ordem dos Advogados do Brasil – Seção Pará – usando como argumento a comparação do seu teor com o de Certidão de Tempo de Serviço, expedida pela Secretaria de Estado de Cultura, fls. 49/50.

Não se há de considerar tal argumentação, visto que a Certidão expedida pela Secretaria de Estado de Cultura, o foi em razão pro tempore labore, ou seja considera o fato de que a Portaria de cessão da servidora não foi revogada, e portanto, pressupondo que a mesma ainda se encontra desenvolvendo atividades junto à autarquia à qual foi cedida no ano de 2.000, embora de tal não venha ela fazendo prova.

Por sua vez, a Certidão expedida pela Ordem dos Advogados do Brasil – Seção Pará – e contestada pela servidora, é relativa a não comprovação de sua presença cotidiana nas atividades laborais daquela casa. Ou seja, CERTIFICA não haver registro de sua frequência durante sua cedência àquele órgão de classe.

Impende trazer à colação que Certidão é documento fornecido pela administração ao interessado, afirmando a existência de um fato, fundamentado em busca efetuada nos arquivos da repartição. Faz fé pública até prova em contrário. Tem efeito probatório, atestando o fato. Pode ser de inteiro teor ou resumida, desde que retrate, de modo preciso, o original de onde se extraiu. (...)

(...) Na verdade, eminente julgador, a defendente, ao questionar, em sede administrativa, a validade da Certidão expedida pela Ordem dos Advogados do Brasil – Seção Pará – usa o ardil no sentido de tentar inverter o ônus da prova, para que a Administração venha a comprovar a legitimidade do documento, demonstrando que atuou conforme a lei. Nesses casos, conquanto a fase de instrução se destine ao esclarecimento dos fatos e à concessão de oportunidade à defesa para refutar premissas e linhas de acusação, não é raro o manejo de pedidos protelatórios como meio indireto de gerar a superveniência de prescrição da pretensão punitiva, haja vista a delonga à marcha processual.

(...)

A certidão impugnada certifica não constar, nos arquivos da OAB/PA, registros de frequência da servidora. Vejamos o teor do documento:

CERTIDÃO Nº 001/2012/RH

Eu, Lilyane Souza de Sousa, Chefe do Setor de RH da Ordem dos Advogados do Brasil – Seção Pará,

Certifico, para os devidos fins de direito, que no período de março de 2010 a junho de 2012, ao qual sou responsável, não foi registrada a frequência da sra. ANGÊLA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA MONTEIRO, pois a mesma não integra o quadro de servidores da OAB/PA. Em relação ao período anterior não encontramos registro na Instituição que possa comprovar o fato. Por ser a referida verdade, emito a presente certidão, que vai por mim assinada. Belém, 05 de junho de 2012.

A servidora diz serem falsas as informações contidas na certidão, porém não conseguiu destituir a declaração da OAB durante o processo administrativo, nem no judicial, pois jamais juntou qualquer documento que comprovasse sua frequência, nem o desempenho de atividades junto à OAB.

Na mesma senda, como bem observado pela CPAD, a certidão por tempo de serviço emitida pela SECULT não tem o condão de demonstrar tais circunstâncias, mas somente demonstra o tempo em que a servidora possuía vínculo com a Secretaria, embora formalmente cedida à OAB/PA.

Nesse contexto, atenta ao procedimento adotado no caso concreto em cotejo com a legislação pertinente, não vislumbro irregularidade que macule de ilegalidade o PAD que, em observância do arts. 204 a 228 do RJU (Lei Estadual nº 5.810/94), se desenvolveu, sem mácula, pelas fases de instauração, com a devida publicação do ato; inquérito administrativo, com instrução, defesa e relatório; e o julgamento, com aplicação de pena de demissão por abandono de cargo, nos termos do art. 190, II da mesma lei.

CUSTAS E HONORÁRIOS

Cabe à parte autora a responsabilidade pelas custas processuais e pelos honorários advocatícios, embora suspensa a exigibilidade, em virtude da gratuidade da justiça, a teor do § 3º, do art. 98, do CPC.

Pelo exposto
, conheço do recurso de apelação e nego provimento, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém-PA, 12 de dezembro de 2022.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 19/12/2022